Tribunal: TJES
Processo: 0007098-43.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007098-43.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SATH CONSTRUCOES LTDA

APELADO: ELDISON GARCIA DE ABREU

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento ao recurso de apelação, reconheceu a legitimidade ativa da parte então apelante e anulou a sentença, sob a alegação de omissão quanto ao descumprimento de cláusulas contratuais que, segundo o embargante, afastariam a referida legitimidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar, segundo o embargante, sobre o alegado descumprimento de cláusulas contratuais e seu impacto na legitimidade ativa da parte embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

O acórdão embargado analisa expressamente a questão da legitimidade ativa, fundamentando-a, à luz da teoria da asserção, no fato de a parte embargada ainda constar como proprietária registral do imóvel e na pendência de solução definitiva em outra ação judicial que discute a garantia hipotecária sobre o bem.

A pretensão de reexame da causa, com a adoção de tese contrária aos interesses do embargante, revela mero inconformismo e não se confunde com o vício de omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão da matéria já decidida, visando apenas sanar omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando para adequar a decisão ao entendimento do embargante.

Inexiste omissão no julgado que analisa e fundamenta a legitimidade ativa da parte com base na teoria da asserção, considerando os elementos presentes nos autos, como o registro de propriedade do imóvel, ainda que a matéria seja objeto de outra demanda judicial pendente de julgamento definitivo.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.016.282/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Eldison Garcia de Abreu
contra o v. acórdão de id. 7902369, que, sob a relatoria do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
Sath Construções Ltda
e, ao reconhecer a legitimidade ativa da embargada, anulou a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento do feito.

Em suas razões (id. 8260214), o embargante sustenta que o acórdão embargado deixou de se manifestar acerca de questões abordadas na sentença recorrida e nas contrarrazões, notadamente no que diz respeito ao “
descumprimento do financiamento tomado pela Embargada, por força do disposto nas cláusulas ‘7.10’ e ‘14.’ do contrato de fls. 43/67, sendo certo que a empresa Embargada não possui mais legitimidade e nem interesse para pleitear a rescisão do contrato firmado com o Embargante
”.

Pois bem.

Registro que os embargos de declaração se constituem como recurso de fundamentação vinculada, cujo fim precípuo é aclarar ou integrar a decisão recorrida, bastando, para seu conhecimento, o apontamento dos vícios contidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Acerca da natureza dos embargos de declaração, vale citar a proficiente lição de Flávio Cheim Jorge (Teoria geral dos recursos cíveis. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2009. p. 159):

Com efeito, para a compreensão desse fenômeno, é preciso ter presente inicialmente que os embargos de declaração são inquestionavelmente sui generis: são de fundamentação vinculada, ou seja,
seu cabimento fica adstrito à alegação específica de errores in procedendo: omissão obscuridade e contradição
; não possuem como todos os demais recursos a função de anular ou reformar a decisão recorrida, visando, apenas, esclarecê-la ou integrá-la; são julgados pelo mesmo órgão que prolatou a decisão recorrida.

O vício de
omissão
caracteriza-se quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão que exigia seu pronunciamento, seja porque provocado pelas partes, seja porquanto dela deveria conhecer de ofício.

No caso, em que pese o alegado, verifica-se que foram expostas, por meio do acórdão embargado, de forma clara e concatenada, as razões pelas quais o eminente Relator concluiu pela legitimidade da embargada para ocupar o polo ativo da demanda, conforme excertos extraídos do voto condutor,
in litteris
:

[...]

Com efeito, a respeito da matéria
sub examinem,
cumpre esclarecer que
“a
análise das condições da ação, tal como a legitimidade ativa ad causam
, a porventura acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito,
é aferida à luz da teoria da asserção, isto é, mediante a análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial
, de modo que,
demandando
tais questões um
exame mais aprofundado, essa medida implicará julgamento de mérito
”
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.016.282/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023).

Nesse contexto,
concessa maxima venia
ao entendimento firmado pelo Juízo
a quo
, certo é que, a meu sentir,
não há falar-se em ilegitimidade ativa
ad causam
,
a uma
, porque os documentos colacionados aos autos demonstram, ao menos em juízo superficial, que a Recorrente ainda figura como proprietária registral do imóvel, consoante verificado às fls. 94/95, subsistindo apenas registro de indisponibilidade do bem; e

a duas
, porque malgrado subsita Ação Judicial em trâmite na Justiça Paulista discutindo acerca da garantia hipotecária gravada sobre o bem, em consulta ao sistema de acompanhamento processual, verifiquei que ainda não há solução definitiva, permanecendo o processo ativo e, portanto, passível de vir a ser saldada a dívida assumida pela Recorrente junto à empresa Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária.

[...]

Veja-se, portanto, que a questão relativa à relação contratual estabelecida no “instrumento particular de financiamento para construção de empreendimento imobiliário com garantia hipotecária” de fls. 43-67, foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, nele se expondo claramente que a pendência da tramitação de processo envolvendo a embargada e o agente financeiro credor perante a Justiça Paulusta não tem o condão de retirar sua legitimidade para figurar no polo ativo do presente feito, consignando-se nele, ainda, que a legitimidade também decorre do fato de que era ela, ainda, que figurava como proprietária registral do bem naquele momento, não havendo falar, portanto, em omissão.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Conclui-se, portanto, que o manejo dos embargos de declaração teve como intuito finalístico a obtenção de resultado distinto daquele que consta do acórdão embargado, mormente porque nele adotada tese contrária aos interesses do ora embargante, não havendo que se falar em omissão no ato objurgado.

Posto isso,
conheço
dos
embargos de declaração opostos por
Eldison Garcia de Abreu
e a eles
nego provimento
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

ALDARY NUNES JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)